Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.